Tribunal: TJSP
Processo: 1036081-24.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços de vigilância e segurança de portaria. Alegação de que a ré infringiu a obrigação de não contratar os funcionários da autora e por isso faz jus ao recebimento da respectiva cláusula penal. Sentença de improcedência dos pedidos formulados nas ações principal e secundária. Inconformismo das partes. Preliminar. Recurso adesivo da ré reconvinte.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Prestação de serviços de vigilância e segurança de portaria. Alegação de que a ré infringiu a obrigação de não contratar os funcionários da autora e por isso faz jus ao recebimento da respectiva cláusula penal. Sentença de improcedência dos pedidos formulados nas ações principal e secundária. Inconformismo das partes. Preliminar. Recurso adesivo da ré reconvinte. Artigo 997, §1o, do Código de Processo Civil. Ausência de sucumbência recíproca. Preclusão. Vedação da interposição de recurso na modalidade adesiva como substituto recursal. Precedentes. Recurso adesivo não conhecido. Apelação da autora reconvinda. Preliminar. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Utilidade do meio de prova oral pretendido. Improcedência do pedido em razão da inexistência de provas. Julgamento antecipado que impediu a parte autora de comprovar fatos pertinentes e controvertidos à resolução do mérito. Recurso de apelação da autora reconvinda provido para anular a sentença em razão do cerceamento de defesa. Recurso adesivo de apelação da ré reconvinte não conhecido.